Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-26.2016.8.11.0030
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000934-26.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000934-26.2016.8.11.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE NOBRES

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SINTEP. MUNICIPIO DE NOBRES. ENQUADRAMENTO DOS TITULARES DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRA – VIGIA. CARREIRA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL 1.197/2011. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVANCIA DO ARTIGO 20 DA LINDB – REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 86 DA LEI MUNICIPAL No 1.197/2011 – AFASTADA.
ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DOS CARGOS PARA OS QUAIS FORAM APROVADOS OS REPRESENTADS EM CONCURSO – IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

01.

Da Nulidade da Sentença -
Não há que se falar, em descumprimento aos
artigos
20 da
LINDB e 93 IX da CF
, eis que a decisão proferida foi devidamente
motivada
com a contextualização dos fatos e com a indicação dos fundamentos de mérito.

02.

O Tribunal Pleno (Órgão Especial) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou a questão da inconstitucionalidade do artigo 86 da Lei Municipal n. 1.197/2011, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1003909-26.2018.8.11.0000, e decidiu que o referido artigo é constitucional, pois se trata de reestruturação de plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação básica do Município de Nobres, que não implicou ascensão funcional ou transposição de cargos públicos,

03.

Inobstante, no presente caso, os representados foram aprovados em concurso de nível fundamental incompleto, enquanto os cargos que pretendem o enquadramento exigem ensino médio completo (Lei Ordinária n° 1.197/2011 – artigo 6°, III, A e b).

04.

Há incompatibilidade entre os cargos ocupados e os cargos pretendidos pelo apelado, decorrente da exigibilidade de escolaridades diferentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000934-26.2016.8.11.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE NOBRES

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de Nobres
contra sentença (id. 172851747) proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres que, nos autos de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança de Diferenças Salariais n° 0000934-26.2016.8.11.0030
, código 55761, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial para:

a) Determinar ao Município que promova o enquadramento dos titulares dos Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia, na Carreira de Profissionais da Educação, desde que obedecidas as disposições da Lei Municipal n° 1.197/2011, desde o advento da lei até o efetivo enquadramento;

b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças salarias decorrentes da sua omissão, desde a data do requerimento por parte dos servidores investidos nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia que tenham preenchidos os requisitos da Lei Municipal n° 1.197/2011, até a data em que o enquadramento for realizado;

c) Determinar que o Município seja intimado a juntar as fichas financeiras dos titulares dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia, bem assim as tabelas salariais da educação, ambos desde setembro de 2011 até a data em que o enquadramento for realizado.

Em primeiro grau de jurisdição a sentença foi julgada com base no artigo 355, inciso I, CPC, em virtude da revelia do Município de Nobres, contudo, não houve aplicação dos efeitos materiais, haja vista tratar-se de ação sobre direitos indisponíveis.

No apelo, o Município de Nobres almeja a nulidade da sentença, argumentando a inobservância do artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ou a reforma, considerando que a decisão teria possibilitado a ascensão funcional de servidores públicos, medida vedada pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal.

Ao fim, alega a inconstitucionalidade incidental do art. 86 da Lei Municipal no 1.197/2011, na qual se fundou a ação (Id. 172851749 a 17280802).

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, argumentando que a situação não é de ascensão funcional ou de transposição de cargos, mas sim de reenquadramento, que foi expressamente previsto no artigo 86 da Lei Municipal no 1.197/2011 e, ainda assim, sendo um direito do servidor que lhe foi negado pelo município. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios a teor da fase recursal (Id. 172850806).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 178669193).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000934-26.2016.8.11.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE NOBRES

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (PREJUDICIL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
pelo qual o
Município de Nobres
busca a nulidade da sentença do Juízo de primeiro grau, a qual determinou o reenquadramento de servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia na Carreira de Profissionais da Educação Municipal, desde que obedecidas as disposições da Lei Municipal n° 1.197/2011, assim como determinou o pagamento de diferenças remuneratórias advindas deste reenquadramento.

Rejeito a alegação que a fundamentação da sentença foi defeituosa em contraposição ao artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a uma porque o Município foi revel, e na sentença o Juízo fundamentou de forma clara os motivos que conduziram ao julgamento de procedência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
– (...) – MÉRITO – (...).

A fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.
(...)
.

(TJ-MT - AC: 00206605020168110041, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/8/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/8/2023) (Destaquei).

Em sendo assim,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença, sob a fundamentação de que a sentença foi defeituosa em contraposição ao artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
pelo qual o
Município de Nobres
busca, no mérito, a reforma da sentença do Juízo de primeiro grau, a qual determinou o reenquadramento de servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia na Carreira de Profissionais da Educação Municipal, desde que obedecidas as disposições da Lei Municipal n° 1.197/2011, assim como determinou o pagamento de diferenças remuneratórias advindas deste reenquadramento.

Na origem, o
Sindicato ingressou com a ação, argumentando que os representados, servidores públicos efetivos, titulares dos cargos de
Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia/Vigilante, encontram-se lotados nas Escolas Municipais, contudo, não fazem parte da Carreira dos Profissionais da Educação, e recebem remuneração com base no Plano de Carreira dos servidores gerais do Município.

Afirma que, com a reestruturação do Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Nobres-MT, advinda com a Lei Municipal n° 1.197, de 21 de setembro de 2011, o cargo de
Técnico Educacional em Manutenção e Infra-estrutura
passou a compreender as funções de Nutrição Escolar, Manutenção da Infra-estrutura, Motorista de transporte escolar, Vigilância e Monitor de transporte escolar, nos termos do artigo 7°, III, da Lei supracitada.

Diz, ainda, que, os candidatos que ingressaram via concurso público para os Cargos de Técnico Educacional em Manutenção e Infraestrutura, após a Lei Complementar 1.197/2011, ingressam diretamente na carreira, e exercem o mesmo cargo, com as mesmas atribuições, com o mesmo grau de dificuldade e exigência do concurso a que estão submetidos os representados.

O Município alega que, a sentença contraria a Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal, e que qualquer interpretação do art. 86 da Lei Municipal n. 1.197/2011 que possibilite a ascensão funcional pretendida na exordial, é inconstitucional e, portanto, deve este e. Tribunal, em controle difuso de constitucionalidade, incidentalmente, reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo.

Da leitura da
Lei 1.197/2011
, que
dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos
profissionais da educação básica
do Município de Nobres-MT
, extrai-se o seguinte texto no artigo 86, vejamos:

Art. 86 -
O enquadramento
dos atuais funcionários da educação
nos cargos de
Técnico em Desenvolvimento Infantil, de Técnico Administrativo Educacional e de
Técnico Educacional em Manutenção e Infraestrutura
,
dar-se-á quando concluírem o curso de profissionalização específica na área da educação, mediante requerimento do interessado à Secretaria Municipal de Educação.

§ 1o Os atuais Monitores de Creche serão reenquadrados na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

§ 2o O enquadramento nos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil, de Técnico Administrativo Educacional, previstos na presente Lei, dar-se-á em dois momentos:

I - Em caráter permanente para os servidores que concluíram o curso de profissionalização especifica na área da educação.

II - Em caráter temporário, conforme o tempo de serviço e o grau de escolaridade, e, até que adquira os requisitos exigidos para o enquadramento permanente, o direito de um salário equivalente a 65% do valor correspondente ao cargo.

Em relação à questão da inconstitucionalidade do artigo 86 da Lei Municipal n. 1.197/2011, o Tribunal Pleno (Órgão Especial) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou a matéria na ação direta de inconstitucionalidade n. 003909-26.2018.8.11.0000, em 11-4-2019, e decidiu que o referido artigo é constitucional, pois se trata de
reestruturação de plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação básica do município de Nobres
, que não implicou ascensão funcional ou transposição de cargos públicos, conforme a ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 86, CAPUT, E § 2o, DA LEI MUNICIPAL N. 1.197/2011 – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NOBRES
– SUPOSTA ASCENSÃO FUNCIONAL [TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS] – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ficando evidenciada a ascensão funcional [ou a transposição de cargos] dos servidores da educação básica da rede pública do Município de Nobres, não há falar em burla à regra constitucional de obrigatoriedade do concurso público para ingresso no serviço público, ou ao enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do STF. “[...] I - No ordenamento jurídico brasileiro existem duas classes de provimentos: o autônomo ou originário e o derivado. A promoção, elevação para cargo de nível mais alto na própria carreira, é espécie da classe de provimento derivado, sendo, assim, provimento derivado vertical; II - Não há que se falar em afronta aos regramentos constitucionais que exigem concurso público prévio à investidura em cargo (...), nos casos em que se dá a progressão funcional de professores, dentro da mesma carreira, os quais permanecerão na mesma categoria, mas com a melhoria na qualificação profissional e consequente percepção de vencimentos em padrão superior” [TJ-MA - ADI: 0079092011 MA 0001678- 17.2011.8.10.0000, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 27/08/2014, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 02/09/2014].

(N.U 1003909-26.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 11/4/2019, publicado no DJE 16/4/2019).

Considerando que o artigo 86 da Lei Municipal no 1.197/2011 foi declarado constitucional em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1003909-26.2018.8.11.0000, fica rejeitado o pedido incidental de controle difuso de constitucionalidade.

O apelante diz, também, que, os cargos e funções almejadas, além de ter como critério o nível educacional médio completo, tem funções incompatíveis com aquelas desempenhadas atualmente pelos sindicalizados da Apelada, pois os cargos de
Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira
e
Vigilante
, são regidos pela Lei Municipal no 1.297/2013, tem por requisito inicial de escolaridade corresponde ao nível fundamental incompleto.

De fato, a pretensão do Sindicato se enquadra no conceito de ascensão funcional, que significa a mudança de carreira (assunção de cargo em outra carreira mais elevada) sem a realização de concurso público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

As carreiras que os representados pelo Sindicato integram são regidas pela
Lei n° 1.190/2011
e
1.297/2013
, que
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal
da Prefeitura de Nobres-MT, onde consta que os cargos de Ajudante de Serviços Gerais, Merendeira e Vigia exigem nível de escolaridade – Fundamental Incompleto (anexo III – K).

De fato, as atribuições dos cargos atuais e a dos cargos pretendidos para o enquadramento são similares, contudo, o nível de escolaridade exigido para ingresso entre eles é diverso.

No presente caso, os representados foram aprovados em concurso de nível fundamental incompleto (id. 172850802 - Pág. 26), enquanto os cargos que pretendem o enquadramento exigem ensino médio completo (Lei Ordinária n° 1.197/2011).

Tal vedação deriva da obrigatoriedade de concurso público para ingresso em nova carreira, expressa no art. 37, II, Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacificada acerca da impossibilidade da transposição de cargo, conforme Súmula 685, a qual foi convertida em Súmula Vinculante no 43,
in verbis
:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do STF sobre a matéria,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante no 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público.

4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl 42396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-4-2022 PUBLIC 20-4-2022).

No mesmo sentido tem julgado o Tribunal de Justiça Estadual:

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – MOTORISTA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA –RECURSO PROVIDO – SENTEÇA RETIFICADA.

Tendo em vista que o autor fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, mostra-se incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Sentença retificada.

(TJ/MT - N.U 1038590-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 22/2/2023).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR No 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA.

1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: no 1001003-31.2016.811.0001, no 1001009-38.2016.811.0001, no 1001004-16.2016.8.11.0001.

2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3. Sentença retificada.

(TJ/MT - N.U 1009541-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 23/6/2021).

Logo, existe incompatibilidade entre os cargos ocupados e os cargos pretendidos pelo apelado, decorrente da exigibilidade de escolaridades diferentes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nobres, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança de Diferenças Salariais n° 0000934-26.2016.8.11.0030
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024